Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDOR LOTADO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a implementar na folha de pagamento do autor a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos do autor e manter seu pagamento enquanto o autor permanecer na atual lotação; bem como, para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/06/18 a 01/12/22, na importância de R$ 54.842,21 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte um centavos).
2. Nas razões do recurso, o Distrito Federal afirma que o requerente labora diariamente com atividades burocráticas, não comprovando quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Sustenta que a pretensão do autor esbarra na Súmula n. 37 do STF. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 168174696 afirmando que as atividades do autor são totalmente diferentes das atividades mencionadas no Acórdão do processo no 0745645-89.2020.8.07.0016, requerendo o desprovimento do recurso.
4. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
5. Primeiramente, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
6. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde."
7. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
8. No caso, relata o autor que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES/DF, no cargo de enfermeiro, lotado Gerência de Planejamento, Monitoramento e Avaliação. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Descreve que exerce as atividades de (i) coleta, acompanhamento e aferição de dados de altas hospitalares oriundas da casa de parto de São Sebastião, maternidade do hospital da região leste e das unidades da ortopedia, clínica médica e pediatria do hospital da região leste; (ii) coleta e consolidação dos dados semanais referentes às síndromes gripais da UBS da região leste e (iii) coleta e consolidação dos dados semanais referente a arbovirose (Dengue) das UBS da região leste, entre outras.
9. Assim, analisando as atividades desempenhadas, notadamente as descritas no relatório (DOC. Descrição de atividades – ID. 148928027), verifica-se que as pesquisas e coletas de dados a fim de monitorar informações para análise e planejamento posterior caracterizam ações de vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária
10. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do autor, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.